Tribunal: STF
Processo: HC 218539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Regimental no HC 747.251/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). 



    Inconformada com a decisão que indeferiu a abertura de prazo sucessivo para apresentação, em plenário, do rol de testemunhas e diligências [CPP, art. 422], a defesa apresentou Correição Parcial no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZOS. ART. 422 CPP. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 



    1. O artigo 422 do Código de Processo Penal permite que, na preparação do processo para julgamento em Plenário, o Ministério Público e a defesa juntem documentos, apresentem rol de testemunhas e requeiram diligências, sem referir se o prazo fluirá sucessiva ou simultaneamente para as partes, de forma que o prazo comum determinado pelo juízo de origem não configura violação à disposição legal.



    2. A concessão de prazo sucessivo de 05 dias é discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas.



    3. Inversão tumultuária do processo não configurada.



    4. Correição parcial desprovida. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRAZO SUCESSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 422 DO CPP. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A concessão de prazo sucessivo de 5 dias, em sede do art. 422 da Lei Adjetiva Penal, que não encontra previsão expressa, é medida discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas, sendo necessário que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de abertura de prazo sucessivo, o que, no caso, não foi feito, conforme bem demonstrado pela Corte local.



    2. Na verdade, o artigo 422 do Código de Processo Penal permite que, na preparação do processo para julgamento em Plenário, o Ministério Público e a defesa juntem documentos, apresentem rol de testemunhas e requeiram diligências, sem referir se o prazo fluirá sucessiva ou simultaneamente para as partes, de forma que o prazo comum determinado pelo juízo de origem não configura violação à disposição legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Cuida-se de procedimento especial de competência do Tribunal do Júri em que as partes foram intimadas para apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário e requerer diligências, nos termos do artigo 422 do CPP. Neste diapasão, o Juízo de piso abriu prazo comum às partes, ocasião em que a defesa signatária requereu a abertura de prazo sucessivo. Todavia, o Juízo Monocrático indeferiu e determinou a abertura do prazo comum à acusação e defesa; e (b) Como se vê, o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 11ª Vara Federal de Porto Alegre concedeu prazo comum às partes para se manifestarem no prazo do artigo 422 do CPP trazendo leitura inconstitucional do dispositivo legal citado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, cassando-se a decisão que provocou inversão tumultuária dos atos e termos legais e comprometeu o desenvolvimento válido e regular do feito, determinando que a abertura do prazo do artigo 422 do CPP seja de forma sucessiva iniciando-se pela acusação e após para as defesas. 



    É o relatório. Decido.



    Quanto à alegada inversão tumultuária do processo, consignou o acórdão impugnado: 



    […] a concessão de prazo sucessivo de 5 dias do art. 422 do Código de Processo Penal [Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência], que não encontra previsão legal, é medida discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas, sendo necessário que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de prazo sucessivo, o que, no caso, não foi feito. 



    Isso porque, Tratando-se de processo eletrônico, cujos documentos podem ser acessados pelas partes a qualquer momento e de - praticamente - qualquer local, não se vislumbra prejuízo às partes decorrente do fato de correr simultaneamente o prazo para a realização dos atos previstos no artigo 422 do CPP. 



    Nesse contexto, não há, realmente, razão suficiente para nulificar o processo criminal. Ora, as alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 



    Essa circunstância ganha especial relevo porque a decisão impugnada foi proferida em maio de 2022. Ou seja: caberia a parte indicar qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar o despacho. 



    Não se pode ignorar, ainda, que o processo na origem tramita de forma eletrônica, cujos documentos podem ser acessados pelas partes a qualquer momento e de - praticamente - qualquer local, conforme bem destacado pela Corte Regional. 



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte ( pas de nullité sans grief) . Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional ( As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief , presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em suma, as alegações defensivas não procedem, tendo em vista que não houve indicação de prejuízo efetivamente sofrido pelo paciente e que seria capaz de invalidar a decisão impugnada. Nessa linha de raciocínio: 



    [...]



    3. Por força da Súmula 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 133.530 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/10/2016) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente